Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700721-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOAO AMBROSIO DOS REIS NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por JOÃO AMBROSIO DOS REIS NETO, em seu nome e de próprio punho, indicando como requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, alegando cumprir pena de 14 anos e 7 meses de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas, afirmando não ser cabível a fração de 3/5 para cálculo dos benefícios. É o breve relatório. A peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito. Para a análise do pedido, contudo, faz-se necessária a instrução do feito, com a juntada de cópia da decisão impugnada, a fim de verificar-se o direito à liberdade e/ou alteração de regime, conforme pleiteado. Entretanto, não pode o magistrado proceder à instrução do feito de ofício, em face da imparcialidade que dele se exige. Dessa forma, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para defesa do requerente. PROCEDA A SECRETARIA à intimação da Defensoria Pública para acompanhar o trâmite do presente feito e, querendo, proceder ao seu aditamento, juntando a documentação que entender necessária para sua instrução, em especial do Juízo da Execução acerca da evolução do cumprimento da pena do requerente. A Defensoria Pública deverá, caso entenda cabível, dar forma jurídica ao pedido, procedendo como entender de direito. Por último, nova conclusão. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR